Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-82.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência na origem. Acervo probatório que comprova a regularidade da relação jurídica existente entre as partes (com assinatura digital, biometria facial, IP de acesso e documento).

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência na origem. Acervo probatório que comprova a regularidade da relação jurídica existente entre as partes (com assinatura digital, biometria facial, IP de acesso e documento). Contratação que se deu dentro de uma das lojas comerciais do requerido. Inexistência de demonstração de vício de consentimento ou de informação. Litigância de má-fé configurada. Sentença mantida. Recurso da autora desprovido